Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737611-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GABRIEL DE SOUSA, VICENTE JOSE DE AGUIAR, VICENTE PAULO GOMES DURAES, VICENTE PEREIRA, VICENTE SOARES DE AMORIM FILHO, VICENTE TARCISIO PARENTE, VICENTINA DE FRANCA BARBOSA, VICENTINA DE OLIVEIRA MATOS, VICENTE RODRIGUES DE LIMA, VICENTE GONZAGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID no 41029757), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC[3]). [1] Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator